Tribunal: TJMT
Processo: 1017310-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017310-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ADELSON CARDOZO GONCALVES - CPF: 816.985.421-00 (AGRAVANTE), JUSCERLEI MARIA ROMANI - CPF: 856.583.911-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017310-82.2024.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Adelson Cardozo Gonçalves

Agravado:
Juscerlei Maria Romani

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REVOGAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017310-82.2024.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Adelson Cardozo Gonçalves

Agravado:
Juscerlei Maria Romani

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Adelson Cardozo Gonçalves,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Juscerlei Maria Romani, revogou a liminar anteriormente deferida, para manter as partes no estado atual que se encontram, até o julgamento do mérito da demanda.

Inconformado, o agravante sustenta que na condição de proprietário do imóvel, tem o direito de possuí-lo, nos termos do art. 1.228, do C. Civil. Segue sustentando, que comprovou o justo título de propriedade, bem como a posse injusta da agravada. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 224951671).

As informações foram prestadas (id. 225446844), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 238397683), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017310-82.2024.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Adelson Cardozo Gonçalves

Agravado:
Juscerlei Maria Romani

V O T O

Cinge-se dos autos que
Adelson Cardozo Gonçalves ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de Juscerlei Maria Romani, aduzindo ser proprietário de 01 (um) imóvel urbano, situado na Rua F01, lote 06, quadra F, sub quadra 19, bairro Primavera, na cidade de Água Boa/MT, tendo adquirido o bem antes de sua união com a ré, contudo, após a separação do casal, a mesma se nega a desocupá-lo, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede tutela provisória de urgência, a sua imissão na posse do imóvel em questão.

O MM. Juiz deferiu o pleito, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC (id. 148843099 – autos de origem).

Devidamente citada, a ré apresentou defesa, requerendo a revogação da medida liminar, sob a alegação de que foi vítima de golpe pelo autor, que se aproveitou da situação clínica, vez que se encontrava em tratamento grave para depressão, para fazê-la assinar o contrato de compra e venda do imóvel, com o intuito de obter vantagem.

Diante disso, douto magistrado a quo, sob o fundamento de que as alegações são graves, revogou a liminar anteriormente deferida, para manter as partes no estado atual que se encontram, até o julgamento do mérito da demanda, sendo necessária a instrução probatória (id. 222340191).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que na condição de proprietário do imóvel, tem o direito de possuí-lo, nos termos do art. 1.228, do C. Civil.

Segue sustentando, que comprovou o justo título de propriedade, bem como a posse injusta da agravada. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista a juntada nos autos do feito principal, de denúncias na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Água Boa/MT, de que a agravada estaria sendo vítima de violência doméstica por parte do mesmo e que este teria aproveitado da situação para vender o imóvel (id. 157800189, id. 157800186 e id. 157800185 – autos de origem).

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Da analise das argumentações e dos documentos trazidos aos autos, verifico a probabilidade do direito alegado pela ré demonstrado através dos relatórios médicos anexados em Id. 157801301 e Id. 157801305, os quais revelam nesse momento processual que muito antes da assinatura do contrato a requerida já apresentava vulnerabilidade em razão do estado de saúde mental, tendo sido inclusive encaminhada para internação em Hospital Psiquiátrico no dia 07.10.2022 (Id. 157801305 – pág. 05).

Ainda, verifico a juntada de denúncias na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Água Boa de que a autora estaria sendo vítima de violência doméstica por parte do autor e que este teria aproveitado da requerida para vender a sua casa (Id. 157800189, Id. 157800186 e Id. 157800185).

Além disso, não observo a juntada nos autos do comprovante de pagamento do valor constante do contrato de compra e venda para a aquisição do imóvel pelo autor.

O perigo da demora também resta demonstrado, uma vez que o mandado de imissão na posse encontra-se na iminência de ser cumprido, o que poderá trazer diversos prejuízos à requerida que já se mantém na posse do imóvel
.

Neste sentido, não se pode manter os efeitos da tutela de urgência antes concedida, diante dos fatos novos trazidos pela requerida afastando a certeza inicialmente presente nos autos que fundamentou a concessão da medida liminar.

Com efeito, com base nos argumentos e documentos novos trazidos pela ré, entendo prudente a manutenção das partes no status a quo até a perfectibilização do contraditório e posterior decisão final do processo.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida no feito para manter as partes no estado atual que já se encontram, até decisão final do processo”
(id. 216886183 – pág. 83/84

– negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que seja deferida uma imissão na posse na situação específica dos autos, que envolve alegação de violência doméstica, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravada, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024